Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 155 do Código de Processo Penal proíba a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar uma condenação, é permitido que esses elementos, quando combinados com outras provas produzidas em Juízo e submetidas ao contraditório, sirvam de base para a condenação.
2. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando não há recusa do Tribunal em realizar o reconhecimento judicial do acusado e a defesa não formaliza pedido para tal reconhecimento conforme o artigo 226 do CPP.
3. A jurisprudência pátria reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. A jurisprudência pátria valoriza os depoimentos de policiais como meio de prova válido e confiável, desde que prestados sob contraditório e ampla defesa, sem suspeitas de parcialidade.
5. A confissão extrajudicial do réu, corroborada em juízo pelos relatos detalhados da vítima e dos policiais, aliada à localização do veículo roubado por meio de rastreamento, fornecem uma base sólida para a condenação, razão pela qual deve ser mantida.
6. Mantém-se a negativa do direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
7. Recurso desprovido.